Tribunal: TCU
Processo: 005.732/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4176/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.732/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Augusta do Prado Pereira (XXX.034.035-XX); Maria Apparecida Almeida Guarany (XXX.102.297-XX); Maria Franci Moreno de Figueiredo (XXX.813.868-XX); Maria Rita de Castro Moraes (XXX.194.165-XX); Maria de Jesus Rodrigues Daniel Natal (XXX.795.616-XX); Marina Tavares Correia (XXX.392.685-XX); Marlene Gonçalves de Carvalho (XXX.057.117-XX); Nadir Alves Guimarães (XXX.214.185-XX); Neidi Pereira Freire (XXX.290.657-XX); Rosalva Almeida Lima (XXX.348.115-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija os fundamentos legais dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.